Tribunal: TJMT
Processo: 1029122-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029122-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA SA - CPF: 893.091.701-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029122-26.2021.8.11.0001
.

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
JOSE DE OLIVEIRA SA

e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A

Recorridos:
JOSE DE OLIVEIRA SA

e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/07
/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART
IGO
373, II, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO
O
DA
INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente/Recorrid
o
JOSE DE OLIVEIRA
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção

ao crédito.

2.
Caso em que a instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela
infra-estrutura
de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, obedecendo, assim, ao disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes
auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive
geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

5.
Na presente

actio

a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento el
etrônico” em conformidade com o
§ 2
.
o, do art
igo
10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

6. No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP d
o
contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da
instituição
no sentido de que
o
consumidor firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.

7
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

8
. Sentença
reformada
.

9
. Recurso
s
conhecido
s
e provido

o
da
instituição de ensino.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o
Recorrente/Recorri
do

JOSE DE OLIVEIRA
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado
o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência,
com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da instituição de ensino na obrigação de f
azer a exclusão do nome do consumidor
dos órgãos de proteção ao crédit
o
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/
Recorrid
o

JOSE DE OLIVEIRA
pela
majoração do

quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
. Por sua vez,
a
Recorrente/Recorrid
a

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A

requer a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou a minoração do montante arbitrado a título de danos morais
.

Em
contrarrazões (
ID

128621724
e
128621726
),
as partes volveram-se
aos mesmos argumentos expostos por o
casião da apresentação de suas
respectivas
razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022